Tribunal: STF
Processo: ARE 1314555
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. Extorsão qualificada. Recurso defensivo. Pleito absolutório que não merece prosperar. O acervo probatório mostra-se suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Nos crimes patrimoniais — como vem sendo reiteradamente decidido pelos tribunais e tratando-se de questão já superada na doutrina e na jurisprudência, inclusive nesta Câmara e no Supremo Tribunal Federal —, a palavra da vitima constitui valioso elemento de prova, suficiente para escorar um juizo de reprovação da conduta, tendo em vista que a exclusiva vontade do lesado é apontar o verdadeiro autor da ação delituosa. Relato da vítima que é corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas. Solução condenatória que deverá ser mantida. Pleito subsidiário de fixação das penas-base no patamar mínimo legal que não poderá ser acolhido, uma vez que as reprimendas-base já haviam sido estabelecidas no mínimo legal. Incabível o pedido de afastamento da pena acessória de perda de cargo público. Pena superior a quatro anos, estando devidamente fundamentado o decisum. Apelo desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Passando à dosimetria, verifico que as penas-base do réu foram fixadas no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tornando-se descabido o pedido de redução das reprimendas-base para o mínimo legal.
    Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes.
    Na terceira fase, foi reconhecida a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 158, parágrafo 1°, do Código Penal, elegendo o magistrado de piso a menor fração de aumento, qual seja, 1/3 (um terço), alcançando a reprimenda final de 05 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, com o valor unitário mínimo, que deverá ser mantida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente